Tribunal: TJBA
Processo: 0500074-34.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500074-34.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Jefferson Santos Santana Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Seguro/BA, que, acolhendo o veredito condenatório do Conselho de Sentença, condenou o recorrente à pena de 59 (cinquenta e nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 69, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia, o acusado, em comunhão de desígnios com corréu e terceiro não identificado, executou as vítimas mediante disparos de arma de fogo, em contexto de disputa entre facções criminosas rivais ligadas ao tráfico de drogas, após abordá-las, dominá-las sob ameaça armada e conduzi-las coercitivamente até a beira-mar, onde foram mortas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal seria manifestamente contrário à prova dos autos, autorizando a cassação do veredito do Tribunal do Júri; e (ii) saber se a pena-base foi fixada mediante fundamentação idônea, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. III. Razões de decidir 3. A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impede a substituição da conclusão dos jurados pela interpretação subjetiva do Tribunal togado quando houver suporte probatório minimamente idôneo apto a sustentar a decisão do Conselho de Sentença. A cassação do julgamento popular somente é admissível quando o veredito se revelar manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. 4. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstrou que as vítimas foram surpreendidas, dominadas mediante grave ameaça exercida por agentes armados e conduzidas coercitivamente até a beira-mar, local em que foram executadas mediante disparos de arma de fogo. O depoimento da testemunha presencial corroborou a dinâmica executória descrita na denúncia, enquanto os laudos necroscópicos evidenciaram múltiplas perfurações em regiões vitais do corpo das vítimas, circunstâncias que confirmam a incidência da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa dos ofendidos. 5. O fato de as vítimas supostamente integrarem facção criminosa rival e viverem em contexto de risco não afasta a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, uma vez que o estado subjetivo de temor não neutraliza a concreta utilização de recurso apto a inviabilizar qualquer possibilidade efetiva de reação defensiva. 6. A dosimetria da pena observou os parâmetros do art. 59 do Código Penal, estando a exasperação da pena-base fundada em elementos concretos extraídos dos autos. A culpabilidade foi legitimamente valorada negativamente em razão da especial censurabilidade da conduta praticada em benefício de facção criminosa armada, no contexto de disputa territorial ligada ao tráfico de entorpecentes, circunstância que extrapola os elementos ordinários do tipo penal. 7. Não há configuração de bis in idem na utilização de uma qualificadora para caracterização do homicídio qualificado e da outra para exasperação da pena-base, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de utilização de qualificadora remanescente como circunstância judicial desfavorável. 8. Sobre a valoração negativa da conduta social, a sentença fundamentou tal valoração no efetivo descumprimento de medida cautelar diversa da prisão, consistente na violação de monitoramento eletrônico. Tal circunstância constitui dado concreto revelador de desprezo às determinações judiciais e resistência ao cumprimento das medidas estatais de controle impostas no curso da persecução penal, legitimando a conclusão acerca da maior reprovabilidade da conduta social do agente. 9. A personalidade do agente foi adequadamente valorada a partir de elementos concretos extraídos da dinâmica criminosa, marcada por extrema violência, frieza executória, atuação coordenada em grupo armado e inserção voluntária em contexto de criminalidade organizada vinculada ao tráfico de drogas. 10. As circunstâncias do crime extrapolaram a normalidade inerente ao delito de homicídio qualificado, porquanto a execução foi perpetrada durante festividades de fim de ano, em local turístico de intensa circulação de pessoas, mediante ação coordenada de múltiplos agentes armados e vinculada ao domínio territorial de facção criminosa. 11. As consequências do delito revelaram-se mais gravosas do que aquelas ordinariamente decorrentes do crime de homicídio, diante da intensificação do clima de medo e insegurança social causado pela atuação ostensiva de organizações criminosas em região turística, submetendo a coletividade local à lógica de violência e intimidação típica do denominado “estado paralelo”. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que reconhece a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima quando amparada em prova testemunhal e pericial produzida sob o crivo do contraditório.” “2. A violação de monitoramento eletrônico imposto como medida cautelar diversa da prisão constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social’’. “3. A prática de homicídio em contexto de disputa entre facções criminosas, com domínio territorial vinculado ao tráfico de drogas, autoriza a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, desde que amparada em fundamentação concreta.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e XLVI; CP, arts. 59, 69 e 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 766049/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 1732773/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no REsp 1.644.423/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 07.03.2017. Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0500074-34.2018.8.05.0201, sendo Apelante Jefferson Santos Santana e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data e assinatura constantes da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator